Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal (artigo 129, §13, do Código Penal) por duas vezes, ameaça (artigo 147, “caput”, do Código Penal) por duas vezes, cometidos contra sua ex-companheira e ex-cunhada, em contexto de violência doméstica e familiar, e desacato (artigo 331 do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) analisar se as provas são suficientes para manter a condenação do réu pelos delitos de lesão corporal (duas vezes), ameaça (duas vezes) e desacato; (ii) o decote das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como a readequação da fração utilizada para exasperar a pena pela continuidade delitiva.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal (duas vezes), ameaça (duas vezes) e desacato, sobretudo pela palavra firme das ofendidas, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. O delito de desacato se consuma no instante em que o agente pratica o comportamento que importe em desprezo, menoscabo, desprestígio para com a Administração Pública, representada pelo seu funcionário.
5. O acusado agrediu uma das vítimas a ponto de desmaiar, o de demonstra que ouve excesso na violência empregada nos golpes. Assim, mantém-se a valoração negativa da culpabilidade.
6. Mantida a valoração negativa do vetor das circunstâncias do crime, uma vez que o réu invadiu a residência da vítima, durante a madrugada, embriagado, para praticar o crime.
7. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. No caso, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima mostrou-se mais favorável e a pena-base foi adequada.
8. De rigor a utilização das frações previstas no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal (aumento da pena até o triplo). O Magistrado aplicou a fração de 1⁄2 (metade), dentro dos parâmetros autorizados pela lei e adequado ao caso concreto.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.